Tribunal: TJMT
Processo: 0000498-80.2018.8.11.0100
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000498-80.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO SOARES DE MELO - CPF: 043.754.251-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIA DA COSTA SIMOES - CPF: 015.259.091-93 (VÍTIMA), CLEONISSE LESSA DE SOUZA JESUS - CPF: 910.994.202-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 1o DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ESTADO DE NECESSIDADE (FURTO FAMÉLICO) – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – MERA ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZA A PRÁTICA DELITIVA – REQUISITOS DO ARTIGO 24 DO CÓDIGO PENAL NÃO DEMONSTRADOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – SUBTRAÇÃO DE CHEQUES QUE CAUSOU PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À VÍTIMA – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO DEMONSTRADA PELO REPOUSO NOTURNO –RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –
RES FURTIVA
DE VALOR EXPRESSIVO – TALÕES DE CHEQUE QUE GERARAM PREJUÍZO SUPERIOR A R$ 100.000,00 – ATENUANTE DIFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SUBVERSÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Para caracterização do estado de necessidade (furto famélico) exige-se o preenchimento dos seguintes requisitos: a) que o fato seja praticado para mitigar a fome; b) que seja o último recurso do agente; c) que haja subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência; d) insuficiência de recursos adquiridos pelo trabalho ou impossibilidade de trabalhar. Não demonstrados tais requisitos, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

A aplicação do princípio da insignificância demanda a presença concomitante de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, além da quantia em dinheiro e dos produtos alimentícios, o apelante subtraiu talões de cheque que foram queimados, causando expressivo prejuízo financeiro e restrição de crédito à vítima. Ademais, o crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que evidencia a periculosidade da ação.

Para a concessão do privilégio previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, são necessários dois requisitos cumulativos: a primariedade do agente e ser de pequeno valor a coisa furtada. Tendo o conjunto probatório demonstrado que o prejuízo causado pela subtração e destruição dos talões de cheque superou R$ 100.000,00, inviável a aplicação do furto privilegiado.

Inexiste previsão legal para a aplicação da chamada "atenuante diferida", em que a atenuante da confissão seria aplicada na terceira fase da dosimetria, após a incidência das causas de aumento. Tal procedimento subverteria o sistema trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, representando indevida inovação do ordenamento jurídico e usurpação de competência legislativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Soares de Melo
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos no 498-80.2018.8.11.0100, que julgou parcialmente procedente a ação penal para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 155, §1o, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito (sentença – Id. 229656677).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por estar em estado de necessidade (furto famélico). Alternativamente, pugna pela absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, CP), com redução da pena em seu grau máximo (2/3) e consequente remodulação da substituição da pena e a aplicação da atenuante da confissão espontânea de forma diferida, após a terceira fase da dosimetria (Id. 229656701).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença (Id. 229656708).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 237836689).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelo Soares de Melo
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §1o, do Código Penal (furto noturno).

Busca o recorrente sua absolvição sob o fundamento de que agiu em estado de necessidade (art. 24, CP), caracterizando o denominado "furto famélico", pois teria subtraído apenas produtos alimentícios e pequena quantia em dinheiro, com a finalidade exclusiva de saciar sua fome.

Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que não assiste razão ao apelante.

O estado de necessidade, como excludente de ilicitude prevista no art. 24 do Código Penal, ocorre quando o agente pratica o fato para
"salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se"
.

Para o reconhecimento do chamado "furto famélico", a doutrina e a jurisprudência exigem a presença dos seguintes requisitos: a) que o fato seja praticado para mitigar a fome; b) que seja o único e derradeiro recurso do agente (inevitabilidade do comportamento lesivo); c) que haja a subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência; d) a insuficiência dos recursos adquiridos pelo agente com o trabalho ou a impossibilidade de trabalhar.

No caso dos autos, não há comprovação de que o agente se encontrava em situação de extrema necessidade, a ponto de não lhe restar alternativa senão o furto dos bens. Além disso, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o apelante poderia ter buscado auxílio junto à Assistência Social do Município, não sendo razoável que toda dificuldade financeira justifique a prática de condutas criminosas.

Ademais, como destacado pela Procuradora de Justiça em seu parecer,
"malgrado a defesa não tenha mencionado, além da quantia subtraída e dos produtos alimentícios, o réu também furtou um envelope contendo cheques, conforme confessado por ele em seu interrogatório realizado perante a autoridade policial, causando prejuízos no nome da genitora da vítima, em valores superiores a R$100.000,00 (cem mil reais), bem como restrição do nome nos órgãos de proteção de crédito, cuja situação está lhe impedindo de quitar as dívidas"
.

Tal circunstância fática afasta completamente a tese de furto famélico, pois a subtração dos talões de cheque não tinha qualquer relação com a satisfação da fome do agente. Pelo contrário, demonstra que o réu não agiu impelido exclusivamente pela necessidade de alimentar-se, mas sim com o intuito de obter vantagem econômica ilícita.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que meras dificuldades financeiras, por si só, não caracterizam o estado de necessidade capaz de excluir a ilicitude do furto. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DE FURTO FAMÉLICO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Ausentes os requisitos previstos no art. 24 do Código Penal, impossível reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade pelo furto famélico."
(N.U 0010262-87.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Assim, não estando preenchidos os requisitos para o reconhecimento do estado de necessidade, não merece acolhimento a tese defensiva de furto famélico.

Subsidiariamente, pleiteia o apelante a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que os objetos subtraídos são de pequeno valor.

omo é cediço, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, embora a quantia em dinheiro subtraída (R$ 20,00) possa ser considerada de pequeno valor, outros aspectos do crime afastam a incidência do princípio da bagatela.

Inicialmente, é preciso considerar que o furto foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que, por si só, já afasta a "ausência de periculosidade social da ação", conforme corretamente destacado pelo juiz sentenciante. O crime cometido durante a madrugada demonstra maior audácia do agente e maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima, aspectos que evidenciam a relevância penal da conduta.

Ademais, como já mencionado anteriormente, além da quantia em dinheiro e dos produtos alimentícios, o recorrente subtraiu talões de cheque que posteriormente foram queimados, conforme relato da vítima em juízo:

"[...] ele furtou folhas de cheque, fez a maior bagunça aqui, que até agora não consegui limpar o nome da minha mãe, devido a essas folhas de cheque que ele furtou e queimou [...]"

Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o prejuízo no nome da genitora da vítima envolvendo essas folhas de cheque foi superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), resultando na restrição do nome nos órgãos de proteção de crédito, o que a impede de quitar suas dívidas.

É evidente, portanto, que a conduta do apelante não pode ser considerada de lesividade mínima ou inexpressiva, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

Vale ressaltar que a aplicação do princípio da bagatela deve ser analisada considerando não apenas o valor nominal dos bens subtraídos, mas todo o contexto em que ocorreu a ação criminosa e as consequências dela decorrentes. No caso em tela, os prejuízos causados à vítima foram significativos, não sendo possível considerar o delito como de menor potencial ofensivo.

Desta forma, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância, e havendo provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de furto.

O apelante pleiteia, ainda, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, que estabelece:

"Art. 155.

[...]

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa."

Para a aplicação do benefício legal, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a) ser o agente primário; e b) ser de pequeno valor a coisa furtada.

No caso em análise, embora o recorrente seja primário, o segundo requisito não está presente, pois, como já mencionado, além da quantia em dinheiro e dos produtos alimentícios, foram subtraídos talões de cheque que causaram prejuízo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, para fim de reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP, considera-se de pequeno valor a coisa cuja valoração não ultrapasse o montante de um salário mínimo vigente à época dos fatos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2°, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu -, a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos."
(STJ - AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019)

No caso dos autos, é evidente que o valor dos bens subtraídos, considerando o prejuízo financeiro causado pela subtração e destruição dos talões de cheque, supera em muito o valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos (2018 - R$ 954,00), o que inviabiliza a aplicação do privilégio pretendido.

Portanto, não merece provimento o pedido de reconhecimento do furto privilegiado.

Por fim, pleiteia o recorrente a aplicação da atenuante da confissão espontânea de forma diferida, ou seja, após a terceira fase da dosimetria, em virtude da impossibilidade de sua incidência na segunda fase dosimétrica, por força da Súmula 231 do STJ.

Contudo, referida pretensão não merece acolhimento, pois o procedimento sugerido carece de respaldo legal.

O art. 68 do Código Penal estabeleceu o sistema trifásico de aplicação da pena, no qual as atenuantes e agravantes devem ser consideradas na segunda fase da dosimetria. A aplicação da atenuante da confissão espontânea em momento distinto daquele previsto em lei representaria indevida inovação no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou contrário à aplicação da chamada "atenuante diferida", conforme os seguintes julgados:

"[...] Inviável a aplicação da teoria denominada 'circunstância atenuante diferida', porquanto sua utilização subverte o sistema trifásico contido no artigo 68 do Código Penal, consistindo em inovação do ordenamento jurídico e usurpação de matéria afeta ao legislador."
(TJMT, Ap N.U 0001772-40.2015.8.11.0050). (N.U 0000843-37.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

"[...] A incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, tratando-se de verdadeiro subterfúgio ao sistema trifásico a aplicação da chamada "atenuante diferida" e a instrumentalização da confissão espontânea na terceira fase da individualização da pena, consoante precedente do TJMT, máxime tendo em vista que a circunstância em questão foi reconhecida e já surtiu efeitos na segunda etapa da dosimetria [...]"
(N.U 0000968-66.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
"inovar o sistema de aplicação da pena, com o reconhecimento da 'Circunstância Atenuante Diferida' seria subverter o sistema trifásico adotado pelo artigo 68 do Código Penal e inovar o ordenamento jurídico, usurpando competência do Poder Legislativo, a quem compete elaborar leis."
.

Assim, correta a sentença ao não reduzir a pena aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231/STJ), bem como ao não aplicar a tese da "atenuante diferida", devendo ser mantida a dosimetria da pena tal como estabelecida pelo juízo a quo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Soares de Melo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025